Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante, mormente porque, embora o agravante/autor alegue ser aposentado e isento do imposto de renda, o comprovante de rendimentos juntados ao ID 151035409 dos autos de origem demonstra que percebe auxílio-doença previdenciário, benefício que, em regra, não pode ser cumulado com a aposentadoria, nos termos do art. 124, I, da Lei n.° 8.213/91. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial do presente agravo de instrumento, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora